Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751832-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Scuderia Industria de Blindagens EIRELI Embargados: DWM Investimentos e Participações Ltda Sergio de Freitas Moreira Julia Santos Fernandes D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Scuderia Industria de Blindagens EIRELI contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante (Id. 54232525). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 54310173), em síntese, que a decisão impugnada foi omissa em relação à suposta ausência de intimação pessoal do embargante a respeito da prorrogação do prazo para promover a desocupação voluntária de imóvel objeto de locação comercial. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, suprida a omissão indicada, seja reformada a decisão impugnada, com o consequente deferimento do efeito suspensivo pretendido. Em ordem subsidiária requer a prorrogação do prazo de desocupação voluntária do imóvel por 60 (sessenta) dias. Os embargados DWM Investimentos e Participações Ltda, Sergio de Freitas Moreira e Julia Santos Fernandes ofereceram contrarrazões (Id. 54404852), ocasião em que postularam pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Como assinalado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, em relação ao tema da suposta ausência de intimação pessoal do embargante a respeito da prorrogação do prazo para promover a desocupação voluntária de imóvel objeto de locação comercial. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise foi suficientemente esclarecido que a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação voluntária questionada pelo embargante já havia sido objeto de recente decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0749598-07.2023.8.07.0000, ocasião em que foi constatado que a desocupação aludida foi determinada por meio de sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001 e confirmada em grau recursal, por intermédio de acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível. Nesse contexto é importante destacar que o embargante já havia sido intimado pessoalmente para promover a desocupação do imóvel objeto da controvérsia, como corretamente afirmado pelo Juízo singular (Id. 179593315 dos autos do processo de origem). Note-se que a ordem de desocupação voluntária foi proferida aos 10 de outubro de 2022, ou seja, há mais de um ano, com também foi destacada na decisão ora embargada. Ademais, também foi ressaltado que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001 promoveu a desconstituição do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Mesmo se assim não fosse, é necessário observar que se trata de locação com prazo determinado, cujo termo final ocorreu aos 19 de outubro de 2023, como também foi enfatizado na decisão ora impugnada. Assim, a eventual ausência de intimação pessoal a respeito da prorrogação do prazo de desocupação voluntária anteriormente concedido não consiste em razão suficiente para obstar a ordem aludida, pelas razões já explicitadas na decisão questionada. Além disso as regras previstas nos artigos 63 e 65 da Lei no 8.245/1991 não legitimam a pretensão exercida pelo embargante. É possível perceber, diante desse cenário, que o ora embargante parece estar se utilizando de todos os meios processuais disponíveis para postergar o cumprimento da ordem judicial em questão, como também foi observado pelo Juízo singular. A esse respeito convém observar que a interposição de recurso com intuito meramente protelatório pode configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. VII, do CPC. Por fim, convém esclarecer que pelas mesmas razões já explicitadas na decisão embargada não se afigura admissível a prorrogação do prazo de desocupação voluntária por mais 60 (sessenta) dias. Diante desse contexto, é possível observar que o embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator